Tribunal: TJMT
Processo: 0000745-08.2015.8.11.0087
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000745-08.2015.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRASILEGNO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 02.508.618/0001-92 (AGRAVADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO No 0000745-08.2015.8.11.0087 – COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE-MT

AGRAVANTE(S):

OI S.A.

AGRAVADO(S):

BRASILEGNO IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA - ME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– PROCEDÊNCIA – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO TELEFÔNICO DA EMPRESA AGRAVADA POR QUASE DOIS MESES – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, qual seja, a inexistência de danos morais em favor da pessoa jurídica, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados na apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO No 0000745-08.2015.8.11.0087 – COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE-MT

AGRAVANTE(S):

OI S.A.

AGRAVADO(S):

BRASILEGNO IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
OI S.A
.,
contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto em face de
BRASILEGNO IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA - ME
,
para que os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês incidam desde a citação (art. 405 do CC)
.

Em síntese, defende a inexistência de comprovação dos danos morais da pessoa jurídica
in re ipsa
, uma vez que o abalo na imagem sofrido pela agravada não pode ser presumido.

Alternativamente, postula pela redução do valor do dano moral arbitrado, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, postula pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 46020983).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO No 0000745-08.2015.8.11.0087 – COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE-MT

AGRAVANTE(S):

OI S.A.

AGRAVADO(S):

BRASILEGNO IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA - ME

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto
contra a decisão monocrática desta relatora que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar a apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por OI MÓVEL S.A contra a sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Dano Moral ajuizada por BRASILEGNO IND. COM. DE MADEIRAS LTDA, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, corrigidos pelo INPC a partir da sentença (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juro moratórios desde a data do fato (Súmula 54/STJ).

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustenta que a suposta falha dos serviços prestados pela recorrente trata-se de mero descumprimento contratual, pois, embora possa causar algum dissabor à parte recorrida, não é suficiente para ocasionar o alegado dano moral.

Alega que o recorrido não demonstrou qual seria o dano suportado, bem como não trouxe nenhum documento que comprove o suposto bloqueio da linha telefônica, limitando-se a alegar de forma genérica sem trazer aos autos provas de suas alegações.

Assevera que as pessoas jurídicas desfrutam apenas de honra objetiva, são desprovidas de sentimentos e emoções adstritas exclusivamente ao ser humano, portanto, em se tratando de honra objetiva, o dano não se presume e deve ser comprovado, o que, no caso, não ocorreu.

Defende a ausência de demonstração do nexo causal entre o alegado dano e a conduta da empresa apelante, devendo ser afastado o dever de indenizar.

Caso haja entendimento contrário, requer a reforma da sentença em relação ao quantum indenizatório, a fim de que seja reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, havendo no caso enriquecimento ilícito, bem como os juros de mora e a correção monetária deverão incidir da data de sua fixação.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas pela requerida/apelada no ID 41559493, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que a autora BRASILEGNO IND. COM. DE MADEIRAS LTDA ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais em face da requerida OI MÓVEL S.A., aduzindo que é usuária de serviços de telefonia prestados pela requerida através da linha telefônica (66) 3552-2020, mas em 26/12/2014 o telefone parou de funcionar.

Alegou que fez uma solicitação através do SAC da requerida, ocasião em que foi informada que o problema seria resolvido, conforme protocolo no 20141 14268722.

Sustentou que, ainda sem obter êxito em seu pedido, realizou vários contatos com a requerida, em diversas datas, conforme os seguintes protocolos: 201558992173, 2015502151558, 201542687240, 2015633309413, 201574659026, 201561583834, 201576240188, 201508136196, 201509675723, 2015968020, 2015410402911, 2015119052868 e 20151241196555.

Asseverou que a negligência e a demora em resolver a questão causaram prejuízos à autora, uma vez que se viu tolhida de um serviço essencial à sua empresa, o que prejudicou os pedidos de clientes e contato com seus fornecedores, motivo pelo qual ajuizou a presente ação, postulando pela condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Ao decidir, o magistrado singular, Dr. Diego Hartmann, julgou procedente o pedido inicial, conforme já relatado.

Contra a referida sentença, recorre a requerida.

Pois bem.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

In casu, a requerida/apelante apoia-se na tese de que não praticou nenhum ato ilícito, não havendo, portanto, dever de reparação de danos.

Com efeito, a despeito dos argumentos da apelante, observa-se dos autos, em especial do histórico de solicitações trazido pela apelante (ID 41554506), que em 26/12/2014 houve um pedido de reparos na linha telefônica da apelada, decorrente de um curto-circuito, a qual foi encerrada em 27/01/2015, sendo que nessa mesma data houve nova solicitação, eis que o telefone encontrava-se mudo, sendo encerrada em 29/01/2015, conforme se vê no ID 41559487.

Assim, verifica-se que a empresa apelada permaneceu sem o serviço de telefonia, aguardando solução por parte da apelante por mais de um mês.

Embora a interrupção do serviço de telefonia não seja capaz de ensejar danos morais, na hipótese, percebe-se que a interrupção da linha telefônica estendeu-se por quase dois meses, uma vez que um dos pedidos da ação ajuizada em 30/03/2015 foi o restabelecimento da linha telefônica.

Além disso, as quinze ligações efetuadas para a apelante a fim de solucionar o problema também demonstram a negligência e a má prestação dos serviços por parte da requerida, tendo em vista que a empresa apelada não pode receber ligações de clientes e dos fornecedores, o que abalou e prejudicou a regular prestação dos seus serviços, afetando seu bom nome no mercado.

Desse modo, resta claro que os problemas ocorreram por culpa da empresa apelante, vez que a interrupção injustificada da linha telefônica caracteriza a falha na prestação do serviço e abala a credibilidade da empresa perante seus clientes, mormente depois de inúmeras tentativas de solucionar administrativamente o problema, sem qualquer solução.

Logo, não há dúvida de que a indenização pleiteada é procedente.

No que diz respeito à indenização por danos morais à pessoa jurídica, ressalta-se que tanto na doutrina quanto na jurisprudência o entendimento no sentido de que a pessoa jurídica pode ser vítima de danos morais, uma vez que é dotada de honra objetiva.

Sobre o tema, mister se faz destacar a doutrina de SÉRGIO CAVALIERIFILHO:

"Induvidoso, portanto, que a pessoa jurídica, embora não seja passível de sofrer dano moral em sentido estrito - ofensa à dignidade, por esta exclusiva da pessoa humana - pode sofrer dano moral em sentido amplo - violação a algum direito da personalidade - porque é titular de honra objetiva, fazendo jus a indenização sempre que seu bom nome, credibilidade ou imagem forem atingidos por algum ato ilícito." (in, Programa de Responsabilidade Civil, 7a ed., p. 94)

Aliás, o mencionado entendimento encontra-se sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado n. 227, nos seguintes termos:

"Súmula 227. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral".

De mais a mais, em nosso ordenamento jurídico prevalece o entendimento de que a pessoa jurídica é passível de sofrer dano moral, e, por conseguinte, tem direito à obtenção da reparação.

É o que se extrai do artigo 52 do Código Civil:

"Art. 52. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade."

Com efeito, se a proteção ao direito da personalidade da pessoa jurídica tem natureza objetiva, esta deve preservar a imagem, a reputação, o bom nome e à credibilidade empresarial nas relações sociais e econômicas.

Nesse sentido:

“Não se discute que a pessoa jurídica expõe-se a algo parecido com dano moral (Súmula 227). Mas tal dano não pode ser examinado como se tivesse atingido pessoa física. É que essa pode ser agredida em sua intimidade, de forma subjetiva, sem repercussão exterior aparente e ainda assim será indenizada. Por isso, não se pode exigir, necessariamente, a prova do dano. A pessoa jurídica não tem sensibilidade e, por isso, não pode ser ofendida subjetivamente. O dano moral que se lhe aflige é a repercussão negativa sobre sua imagem, decorrente de ato ilícito de outrem. Em resumo: é necessária repercussão na sociedade, abalo de bom-nome." (STJ - REsp n.o 927.717 - SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, publicação em 03/08/2011).

Portanto, na espécie, a falha na prestação de serviço, ante a suspensão injustificada do serviço de telefonia e a demora de quase dois meses em resolver o problema, essencial para a atividade da empresa, ensejou danos morais pela violação aos direitos do usuário e da impossibilidade de prestar aos seus clientes um atendimento eficiente, maculando seu bom nome, sua imagem e à credibilidade empresarial nas relações sociais e econômicas.

Sobre o tema, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DA LINHA TELEFÔNICA PELO LAPSO TEMPORAL DE 06 MESES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL – CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em que pese a mera interrupção na prestação de serviços de telefonia não enseje, em regra, condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a indisponibilidade do serviço de telefonia de duas linhas telefônicas, por 06 (seis) meses, ultrapassa o mero aborrecimento ou dissabor diário, considerando-se o lapso temporal que ficou privado da utilização, a demora no restabelecimento do serviço. A pessoa jurídica é passível de sofrer danos morais, em especial os retro apontados, eis que a apelante ficou privada de contado com produtores rurais e fornecedores. (N.U 0010423- 07.2017.8.11.0013, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TELEFONIA – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DEMONSTRADA – REGULARIZAÇÃO NÃO REALIZADA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS RAZOAVELMENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO .A conduta da operadora de telefonia, ao deixar de solucionar os problemas na linha telefônica, apesar de várias reclamações do consumidor, mostra-se abusiva e desproporcional; configurando indevida a cobrança. É possível a caracterização de dano moral diante da pessoa jurídica, consoante se denota do verbete sumular 227 do STJ. Configura o dever de indenizar a inscrição indevida do nome nos órgãos de restrição ao crédito, mormente pela inexistência do débito, ante a quitação do contrato. O valor arbitrado deve ser mantido a título de indenização por dano moral, tendo em vista a observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade pelo Juízo singular, eis que fora fixado em atenção à extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes e à repercussão do fato. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observadas as circunstâncias do § 2°, do art. 85 do CPC. (N.U 0000197-25.2013.8.11.0031, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇOS RECONHECIDA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 22 E 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - LEI No. 9.472/97 E RESOLUÇÃO No 426/05 DA ANAEL - ABALO MORAL EM PESSOA JURÍDICA - POSSIBILIDADE - SÚMULA 227 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO - NECESSÁRIA REDUÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. O artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor impõe aos prestadores de serviços públicos a obrigação de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quando essenciais, contínuos, sob pena de responder pelos danos que venha a causar nos usuários. A interrupção do fornecimento do serviço de telefonia fora das exceções previstas em lei macula a eficiência e a segurança imposta pela legislação consumerista, além de comprometer a confiabilidade dos serviços prestados pela concessionária, que podem ser conceituados como defeituosos, nos termos do artigo 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos da Lei no. 9.472/97 e da Resolução no. 426/05 da ANAEL, o usuário de serviços de telecomunicações tem direito à reparação dos danos causados pela violação de seus direitos. O Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento pacífico quanto à possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral, nos termos da Súmula no. 227, desde que haja ofensa à sua honra objetiva. Patente a configuração do dano moral suportado pela empresa autora em virtude do bloqueio da linha telefônica fixa, sobretudo pelo fato de ser tal serviço imprescindível para a realização da sua atividade empresarial e por ter a interrupção em questão prejudicado a sua imagem perante os seus clientes. A fixação do valor da indenização por danos morais deve atentar para as condições econômicas da vítima e do ofensor, e os danos causados, levando-se em conta o seu caráter punitivo e pedagógico para o agente, e compensatório para a vítima, não podendo configurar enriquecimento ilícito. Com tais premissas, torna-se imperiosa sua redução na hipótese em tela. (N.U 0023594-88.2010.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 16/12/2015)

Desta feita, há que se manter incólume a sentença monocrática quanto ao dano moral.

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o quantum indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

In casu, verifica-se que andou bem o magistrado ao fixar o valor indenizatório no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois não menosprezou e nem supervalorizou o dano, não merecendo qualquer reparo a sentença, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Desta feita, irrepreensível o decisum objurgado, pois o valor do dano moral foi fixado de acordo com o conjunto probatório existente nos autos, sendo certo que a julgadora singular considerou a condição econômica das partes e a repercussão do fato.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VERBA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC.A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade. (N.U 0002097-75.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – TELEFONIA FIXA – BLOQUEIO INDEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO- MANTIDO - JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO (SÚMULA 362-STJ) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A suspensão indevida dos serviços de telefonia resulta em dano moral à imagem da empresa do apelado que se utiliza de linha telefônica para atender clientes, no entanto, foi privada deste meio de comunicação, fato que ultrapassa os meros aborrecimentos da vida cotidiana, imperativo é o reconhecimento do dano moral . 2. A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que impõe ao julgador examinar as condições do ofensor, da ofendida e o bem jurídico lesado. Mantem-se o valor atribuído. 3- Nos valores arbitrados no caso dessa espécie, os juros moratórios fluem a partir da citação válida, e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362). (N.U 0002094-91.2014.8.11.0051, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 23/06/2017)

Já no tange à correção monetária e aos juros de mora, em se tratando de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (AgInt no AREsp 1349061/SP, Terceira Turma, Min. Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 18/10/2019) e a correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ).

Assim, neste ponto, a sentença deve ser reformada para que os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês incidam desde a citação (art. 405 do CC).

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, dou parcial provimento monocrático ao recurso apenas para que os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês incidam desde a citação (art. 405 do CC).

P. I. C.

Cuiabá, 29 de maio de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

Conforme relatado, a agravante alega a inexistência de abalo sofrido na imagem da empresa agravada, ressaltando que a recorrida não comprovou a ocorrência de danos extrapatrimoniais, assim, inexistindo a ocorrência de dano moral
in re ipsa
em caso de pessoa jurídica, assim, não há que se falar em indenização por danos morais em favor da mesma.

No entanto, como já ressaltado, restou comprovada a falha na prestação do serviço, em razão da demora em resolver os reparos solicitados na linha telefônica da agravada, conforme histórico de solicitações (ID 41554506).

Além disso, em que pese a interrupção do serviço de telefonia não seja capaz de ensejar danos morais, no caso, a interrupção da linha telefônica da empresa agravada estendeu-se
por quase dois meses
, uma vez que um dos pedidos da ação ajuizada em 30/03/2015 foi o restabelecimento da linha telefônica, o que ensejou o dano moral pela violação aos direitos do usuário e da impossibilidade de prestar aos seus clientes um atendimento eficiente, maculando seu bom nome, sua imagem e à credibilidade empresarial nas relações sociais e econômicas.

Ressalta-se que a aplicação do dano moral à pessoa jurídica encontra-se devidamente amparada e consolidada pelo Verbete Sumular no 227 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que:

Súmula 227 - “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.

Diante disso, é possível que a pessoa jurídica sinta abalo à imagem capaz de conferir-lhe direito indenizatório por danos morais, quando demonstrada à ofensa a sua honra objetiva, ao conceito de que goza no meio social.

E, no caso, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a condenação por danos morais sofridos por pessoa jurídica exige comprovação fática, ainda que seja possível a utilização de presunções e regras de experiência para configuração do dano.

Salienta-se que a interrupção do serviço telefônico deixa a empresa sem receber pedidos de clientes, bem como manter contato com seus fornecedores, ainda mais por um longo período, ou seja, quase dois meses.

Assim, diante de todo o conjunto fático-probatório contido nos autos constata-se que a agravada teve a sua credibilidade, bom nome e reputação abalados, o que significa que ficou configurado o dano moral na espécie.

Desta feita, vê-se que a agravante não trouxe nenhum fato ou argumentação capaz de modificar a conclusão do entendimento adotado na decisão guerreada proferida.

No que diz respeito ao valor do dano moral arbitrado, não merece reforma o v. acórdão, o qual acertadamente manteve o
quantum
fixado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que
evidenciada a desídia da agravante, bem como os transtornos causados à agravada, bem como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes
e em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante disso,
nego
provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020